Tribunal: TJDFT
Processo: 0754110-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NA ESFERA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta grave, fixou nova data-base e determinou a perda de 1/4 dos dias remidos, em razão de tentativa de fuga mediante rompimento de estrutura física da unidade prisional. O agravante sustenta a inexistência de provas de autoria, cerceamento de defesa pela não oitiva de detentos e a existência de sentença absolutória pelo crime de dano qualificado relativo aos mesmos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a absolvição criminal por insuficiência de provas impede o reconhecimento da falta grave na esfera administrativa; e (ii) examinar se o conjunto probatório do inquérito disciplinar é suficiente para manter a homologação da infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instâncias penal e administrativa são independentes, de modo que a absolvição no juízo criminal por insuficiência de provas não vincula a esfera administrativa, salvo se houvesse prova da inexistência do fato ou negativa de autoria.
4. A materialidade da falta grave está comprovada por fotografias que demonstram o rompimento de vigas de concreto e telas metálicas, além do uso de camuflagens para ocultar os danos.
5. A autoria é sustentada pelos depoimentos dos policiais penais, que possuem presunção de veracidade e legitimidade, e relataram que o interno assumiu a responsabilidade pelos danos, além da presença de escoriações no corpo dos detentos compatíveis com o esforço físico na estrutura danificada.
6. A ausência de oitiva de outros internos não configura cerceamento de defesa quando a falta está demonstrada por outros meios idôneos e a diligência se mostra desnecessária para o deslinde do feito.
7. A tentativa de fuga é equiparada à consumada para fins de punição disciplinar, justificando a alteração da data-base e a perda de dias remidos conforme a Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A absolvição na esfera criminal por insuficiência de provas não afasta a configuração de falta grave na execução penal, dada a independência das instâncias, desde que a materialidade e a autoria da infração administrativa estejam devidamente comprovadas por outros elementos de prova."
Dispositivos relevantes citados: arts. 39, inciso IV, 49, parágrafo único, 50, incisos I e II, 52, 118, inciso I, e 127, todos da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 986.213/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; STJ, HC n. 718.089/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato; TJDFT, Acórdão 2051956, rel. Des. Jair Soares; TJDFT, Acórdão 906325, rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; TJDFT, Acórdão 2061506, rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira.